Tribunal: TJPA
Processo: 0022785-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022785-47.2009.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: FLAVIO SANTOS ALGARANHAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO. OMISSÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação HEMOPA contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão que, em sede de apelação cível, preservara sentença com os seguintes comandos: (a) anulação do ato de exoneração de servidor em estágio probatório; (b) reintegração ao cargo; (c) condenação ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 30.000,00); e (d) reconhecimento de efeitos financeiros e funcionais desde a exoneração. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Decreto Estadual nº 1.945/2005 e à tese de enriquecimento sem causa, invocando dispositivos constitucionais e civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação aplicável à exoneração do servidor; (ii) averiguar se houve omissão quanto à tese de impossibilidade de reconhecimento de efeitos financeiros e funcionais em razão da ausência de efetivo exercício, à luz do art. 884 do Código Civil e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.945/2005, ao destacar que a nulidade do ato exoneratório decorre da inobservância ao contraditório, à ampla defesa e aos requisitos constitucionais mínimos exigidos, independentemente da norma infralegal invocada.

A decisão impugnada também considera que, mesmo sob a vigência do Decreto nº 1.945/2005, seria exigível procedimento formal com garantias constitucionais mínimas para exoneração por inaptidão, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de enriquecimento sem causa é afastada, pois o acórdão reconhece que a reintegração se deu por nulidade do desligamento de servidor já investido no cargo, hipótese em que o art. 41, § 2º, da CF impõe recomposição funcional e financeira, tratando-se de ressarcimento decorrente de ato ilegal da Administração, e não de contraprestação por trabalho não prestado.

A apuração do valor devido foi remetida à fase de liquidação de sentença, o que confirma a inexistência de omissão ou contradição sobre os critérios e limites do cumprimento do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração jurídica da controvérsia, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para modificar julgamento devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a nulidade da exoneração de servidor em estágio probatório por ausência de contraditório e ampla defesa dispensa a análise exaustiva da norma infralegal aplicável, pois a invalidade decorre de vícios constitucionais.

A reintegração por nulidade do desligamento impõe a recomposição de efeitos financeiros e funcionais, nos termos do art. 41, § 2º, da CF, não configurando enriquecimento sem causa.

É incabível o uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da causa ou substituir recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, § 6º; 40, § 10; 41, § 2º; CC, art. 884; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ED no processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0022785-47.2009.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA.

EMBARGADO:
FLÁVIO SANTOS ALGARANHAR.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença que: (a) anulou o ato de exoneração do servidor em estágio probatório; (b) determinou a reintegração; (c) condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 30.000,00); e (d) reconheceu efeitos financeiros e funcionais, com pagamento de valores remuneratórios e vantagens desde a exoneração, a serem apurados em liquidação.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão: (i) por não ter o acórdão enfrentado, de modo suficiente, a tese de que seria aplicável o Decreto Estadual nº 1.945/2005, e não o Decreto nº 249/2011 (posterior), invocando tempus regit actum e o art. 5º, XXXVI, da CF; (ii) por não ter analisado a alegada violação ao art. 884 do CC e aos arts. 37, § 6º, 40, § 10, e 41, § 2º, da CF, afirmando inexistir direito a remuneração, tempo de serviço e progressões referentes a período sem efetivo exercício, sob pena de enriquecimento sem causa.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento, ao argumento de inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC e de que o recurso veicula mero inconformismo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem a conferir, por via transversa, novo julgamento da causa quando ausente vício decisório, ainda que sob o rótulo de “prequestionamento” (CPC, art. 1.022).

Alegada omissão sobre o Decreto Estadual nº 1.945/2005 (tempus regit actum), não procede a alegação.

O próprio acórdão embargado registrou, expressamente, que os autos evidenciavam que a exoneração ocorreu sem observância ao contraditório, à ampla defesa e à formalidade legal necessária à avaliação do desempenho funcional do servidor. Portanto, ainda que a agravante sustentasse a incidência do Decreto nº 1.945/2005, a ilegalidade resta demonstrada na ausência de requisitos constitucionais.

Assim, a tese foi enfrentada no ponto essencial: a ratio decidendi do julgado não se exauriu na referência ao Decreto nº 249/2011, mas assentou a invalidade do ato exoneratório diante de vícios substanciais do procedimento e da inexistência de garantias constitucionais mínimas ao servidor em estágio probatório.

De todo modo, a fim de afastar qualquer dúvida interpretativa, esclareço que: mesmo sob a perspectiva do Decreto nº 1.945/2005, a Administração permanece vinculada ao respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa quando a avaliação de desempenho culmina em medida gravosa de desligamento por inaptidão, impondo-se procedimento formal e controlável, com ciência e possibilidade real de impugnação pelo interessado. Logo, não se identifica omissão a sanar, tampouco contradição interna no julgado.

O acórdão embargado manteve comando condenatório que inclui pagamento de valores remuneratórios e vantagens desde a exoneração, “inclusive progressões funcionais e todos os efeitos e vantagens financeiras decorrentes do tempo decorrido”, com apuração em liquidação.

A pretensão dos embargos, ao sustentar enriquecimento sem causa e impossibilidade de reconhecimento de efeitos financeiros/funcionais por ausência de efetivo exercício, visa, em verdade, reformar o conteúdo decisório, o que é incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Além disso, há distinção jurídica relevante entre: (a) hipóteses de nomeação tardia (ou indenização por não nomeação), nas quais o interessado não chegou a exercer o cargo por ausência de investidura tempestiva; e (b) hipóteses de reintegração decorrente de nulidade do desligamento de servidor já investido, em que a ordem constitucional impõe a recomposição do status funcional e financeiro como consequência do afastamento indevido imputável à Administração.

No caso, a providência mantida foi a reintegração por nulidade do ato exoneratório, com recomposição de efeitos, matéria que encontra fundamento constitucional específico no art. 41, § 2º, da Constituição Federal, que prevê o ressarcimento de todas as vantagens quando invalidada a perda do cargo. Nessa moldura, não se trata de “pagamento por trabalho não prestado” como contraprestação ordinária, mas de recomposição/ressarcimento decorrente do reconhecimento de que o afastamento foi ilegal.

Por conseguinte, a invocação do art. 884 do CC, como cláusula geral, não se sobrepõe ao regime constitucional próprio da reintegração, nem evidencia omissão do julgado, sobretudo quando a apuração do quantum foi remetida à liquidação, fase em que se delimitarão as parcelas devidas e seus critérios, segundo os contornos do título executivo judicial.

Verifica-se, ademais, que o embargante, a pretexto de apontar omissão, busca, em realidade, rediscutir o mérito da controvérsia e obter a reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Com efeito, o recurso previsto no art. 1.022 do CPC destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação das provas, à revaloração jurídica dos fatos ou à renovação de teses já enfrentadas e rejeitadas, sob pena de indevida conversão do instrumento aclaratório em sucedâneo recursal.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026